Tribunal: TCU
Processo: 022.860/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior, modalidade Doutorado no Exterior - GDE, Processo CNPq Processo 211898/2013-9 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à responsável arrolada nos autos; 9.2. dar ciência deste acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e à responsável; 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.